Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA PARA USO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LOCALIZADOR. PARENTESCO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o consumidor demonstra a aquisição de passagens aéreas para uso de terceiros e a agência de turismo não emite o localizador, inviabilizando o embarque, é devida a restituição do valor pago pelas passagens.

2. "O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial." (REsp 1734536 / RS 2014/0315038-6Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140).

3. Na hipótese, é descabida a pretensão da autora de compensação por danos morais decorrentes da frustração do embarque de terceiras pessoas que nem sequer foram nominadas.

4. Além disso, o descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

5. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que determinou a devolução da quantia paga e negou a compensação pelos danos morais.

6. Precedentes. (TJ-DF 07151700720218070020 1428610, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2022); (STJ - REsp: 1119632 RJ 2009/0112248-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017).

7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo na origem.